Tribunal: TJSP
Processo: 2180971-72.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação revisional de contrato bancário. Decisão que indeferiu a tutela de urgência. Pedido para determinar a não inclusão do nome do agravante nos cadastros de proteção ao crédito e a manutenção da posse do bem objeto do contrato, deferindo o depósito consignatório das parcelas incontroversas. Inadmissibilidade. Não preenchimento do requisito da probabilidade do direito,

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação revisional de contrato bancário. Decisão que indeferiu a tutela de urgência. Pedido para determinar a não inclusão do nome do agravante nos cadastros de proteção ao crédito e a manutenção da posse do bem objeto do contrato, deferindo o depósito consignatório das parcelas incontroversas. Inadmissibilidade. Não preenchimento do requisito da probabilidade do direito, ausente a verossimilhança das alegações. Decisão mantida. Recurso desprovido.